Tribunal: STF
Processo: ARE 1279632
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 15, p. 2/3): 
    “Embargos de declaração. Reconhecimento de nulidade. Acórdão que não guarda relação com os fatos do processo. Erro material ora reconhecido. Embargos acolhidos, com correção.
    Ementa: Mandado de Segurança. Abono Permanência e Aposentadoria. Pretensão apresentada nos termos do art. 3º da EC nº 47/2005. Inadmissibilidade. Impetrante que não detinha vínculo com a administração em 16/12/1998. Segurança ora denegada. Recurso fazendário e remessa necessária providos.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 3º da Emenda Constitucional 47/2005.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em relação ao art. 3º da EC 47/2005, que (DOC 12, p. 5):
    “De acordo com as informações prestadas pela Recorrida (fls. 42-50), o Recorrente ingressou no serviço público 05/03/1979, ou seja, antes de 16/12/1998.
    Portanto, Excelências, conforme é possível se extrair do caput, a norma constitucional impõe limitação do acesso a esta modalidade de aposentação a quem ingressou no serviço público após 16/12/1998, e não a quem se encontrava desvinculado naquela data.” 
    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação das Súmulas 279 e 284 do STF (eDOC 19).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 15, p. 6-8): 
    “O impetrante ingressou com a ação mandamental com vistas à concessão de abono permanência e de aposentadoria voluntária nos termos do art. 3º da EC nº 47/2005:
    (...)
    Contudo, o próprio impetrante admitiu não possuir vínculo com o serviço público estadual em 16/12/1998 (fl. 3), data mencionada pelo referido dispositivo.
    (...)
    Da leitura conjunta da declaração firmada pela Diretoria de Ensino de Caieiras (fl. 15) e da certidão de liquidação de tempo de serviço expedida pela Secretaria do Estado da Educação (fls. 18/19), verifica-se que o impetrante foi dispensado (a pedido) da função de Professor III em 11/8/1997, retornando ao magistério em 7/2/20001 com vínculo efetivo no cargo de Professor de Educação Básica II (PEB II).
    Na sequência, extrai-se de referido documento que o autor da ação se exonerou do cargo de PEB II em 13/1/2009, mesma data em que iniciou o exercício no cargo de Diretor de Escola, onde permanece.
    Nesse contexto, em 19/2/2018, apresentou sua pretensão em sede administrativa, a qual restou indeferida ao argumento de que, apesar de o impetrante ter ingressado no serviço público em 1979, entre 11/8/1997 e 7/2/2000, deixou de manter vínculo com a administração (fl. 15).
    Nesse diapasão, ao se examinar as provas carreadas às fls. 17 e 18/19, verifica-se que em 16/12/1998 o impetrante apenas detinha vínculo de trabalho com a SABESP (cf. certidão de tempo de contribuição expedida pelo INSS à fl. 17).
    (...)
    Em síntese: ao indeferir a pretensão do impetrante, a Administração meramente anotou a ausência dos requisitos dispostos pelo art. 3º da EC nº 47/2005, que, no caso, não comporta qualquer mitigação.
    Registre-se, porém, que a própria Administração anotou à fl. 15 ressalva acerca da possibilidade de o autor perceber abono permanência/aposentadoria nos termos do art. 6º da EC nº 41/032, ao preencher seus requisitos.
    Assim, com base nesses fundamentos, a segurança não pode ser concedida.”
    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, especificamente quanto ao cumprimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 
    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. APLICAÇÃO DE NORMAS DE DIREITO LOCAL. PRECEDENTES. 1. O exame do recurso extraordinário permite constatar que a hipótese envolveria a interpretação de lei local e a análise dos fatos e do material probatório constantes dos autos, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 766999-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 17.12.2015).
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público estadual. Exoneração. Aposentadoria pelo regime próprio. Requisitos. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, nem para a análise da legislação local. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1229032-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 4.12.2019).
    Por fim, quanto à interposição do apelo extraordinário com base no art. 102, III, alínea c, da Constituição Federal, observa-se que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. Portanto, resta inviabilizado o recurso extraordinário. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).
    Publique-se.
    Brasília, 1ª de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente